Tribunal: TJMT
Processo: 1020324-68.2024.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020324-68.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), CLAUDIA QUADROS MOREIRA GANDINI - CPF: 024.949.111-76 (EMBARGADO), FABIANE KARINA MIRANDA AVANCI - CPF: 010.701.721-03 (ADVOGADO), PAOLA JULIANA DOS SANTOS MUNIZ - CPF: 032.205.431-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÕES PARCIALMENTE CONFIGURADAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.

RECURSO PARCIALMENTE ACOLH
IDO
, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração oposto
s
em virtude de
A
córdão que desproveu Recurso de Apelação e manteve o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas entre 15/01/2016 e 15/05/2019 em Ação Monitória ajuizada para cobrança de diferenças de semestralidade relativas a contrato de prestação de serviços educacionais vinculado ao FIES.

A Embargante aleg
a
contradição entre o reconhecimento da inexistência de inércia da credora e a manutenção da prescrição, bem como omissões quanto ao artigo 189 do Código Civil e à teoria da
actio
nata
, aos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil, ao artigo 16 da Lei nº 7.347/1985, ao artigo 202 do Código Civil, à análise das provas e aos efeitos jurídicos decorrentes da judicialização individual e coletiva da exigibilidade do débito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há contradição interna no
A
córdão ao reconhecer a inexistência de inércia da credora e, simultaneamente, manter o reconhecimento da prescrição; (
ii
) se
o Colegiado
incorreu em omissão quanto à aplicação do artigo 189 do Código Civil e da teoria da
actio
nata
; (
iii
) se
o julgado é omisso
acerca dos efeitos da Ação Civil Pública e da judicialização da exigibilidade do crédito; (
iv
) se
a Câmara
deixou de enfrentar argumentos e provas relevantes para a solução da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há contradição interna a ser sanada, pois o
Colegiado
distinguiu adequadamente a inexistência de inércia subjetiva da credora da necessidade de
prova
objetiva de causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição prevista nos artigos 197 a 204 do Código Civil.

4.
Não se verifica omissão quanto ao artigo 202 do Código Civil
, tampouco
afronta ao artigo 489, § 1º, IV e VI, do Código de Processo Civil, uma vez que
a Câmara
enfrentou as teses centrais deduzidas na Apelação
e apresentou

fundamentos suficientes
para a manutenção da prescrição.

5. Constatada
omissão parcial quanto ao artigo 189 do Código Civil e à teoria da
actio
nata
,
impõe-se
a integração do julgado para explicitar que a pretensão de cobrança surgiu com o vencimento das parcelas inadimplidas
e que o termo inicial da prescrição não é
deslocado pela mera existência de demandas judiciais discutindo a exigibilidade do débito.

6.
A judicialização individual e coletiva da controvérsia não constitui, por si só, causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição, especialmente diante da
inexistência de prova
de decisão judicial apta a produzir tais efeitos.

7. Para fins de prequestionamento, integra-se o A
córdão quanto aos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil e ao artigo 16 da Lei nº 7.347/1985, esclarecendo-se que a inexistência de documentação suficiente acerca da extensão subjetiva e objetiva das decisões proferidas na Ação Civil Pública impede o reconhecimento de repercussão apta a afastar a prescrição.

8.
Não há omissão quanto à análise das provas, pois
no Acórdão embargado está
registr
ado
expressamente
que não foram produzidas provas suficientes
para demonstrar a existência de causa legal de suspensão, interrupção ou impedimento do curso do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso de Embargos de Declaração parcialmente acolhido, sem efeitos infringentes
.

Tese de julgamento
: “
1.
A contradição apta a ensejar o acolhimento dos Embargos de Declaração deve ser interna ao próprio julgado
. 2.
Acolhem-se parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, quando constatada omissão no enfrentamento de tese jurídica suscitada pela parte e, uma vez suprido o vício, permanece inalterada a conclusão adotada no julgamento.
”

________

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 189, 197 a 204, 202 e 206, § 5º, I; CPC,
arts
. 489, § 1º, IV e VI, 502, 503, 1.022 e 1.025; Lei nº 7.347/1985, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp nº 1.848.668/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Turma, julgado em 03/06/2026, DJEN de 10/06/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se
de
Embargos de Declaração oposto
s
por
IEMAT Sociedade Educacional Ltda.
em virtude do
A
córdão
de Id. 363823399,
que negou provimento ao Recurso de Apelação
e manteve a sentença que reconheceu
a prescrição das parcelas vencidas entre 15/01/2016 e 15/05/2019.

Em suas razões, a Embargante afirma que o Colegiado
reconheceu a inexistência de inércia de sua parte durante o período em que o crédito esteve
submetido à controvérsia judicial, mas, ao mesmo tempo, concluiu pela fluência regular do prazo prescricional, sem enfrentar adequadamente os efeitos da impossibilidade temporária de exercício da pretensão de cobrança.

Aduz
que a matéria foi suscitada sob a ótica do artigo 189 do Código Civil e da teoria da
actio
nata
, segundo a qual a
pretensão
se torna plenamente exercitável
somente depois

d
o encerramento da controvérsia judicial acerca da exigibilidade do débito.

Alega que o Acórdão é omisso

no que tange
à análise dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil e do artigo 16 da Lei n
.
º 7.347/1985,
sob o argumento de
que o crédito esteve submetido aos efeitos da Ação Civil Pública nº 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de
Agosto
de Medicina – CADAM, cuja tutela coletiva
suspendeu
as cobranças relativas aos contratos abrangidos.

Verbera que o Colegiado
não examinou os efeitos concretos da tutela coletiva
, tampouco
a impossibilidade prática e jurídica de adoção de medidas de cobrança durante a vigência das determinações judiciais proferidas naquela demanda.

Sustenta também omissão quanto à apreciação das provas produzidas nos autos
. Para tanto, alega que a Câmara
concluiu pela insuficiência
dos documentos
apresentad
os
sem especificar quais seriam indispensáveis ao acolhimento da tese recursal
ou
enfrentar
aqueles
efetivamente juntados.
N
esse contexto,
sustenta ofensa
a
o artigo 489, § 1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Na sequência, aduz que o Acórdão é omisso

em relação
ao alcance interpretativo do artigo 202 do Código Civil, argumentando que sua tese não se restringiu à interrupção da prescrição decorrente do despacho citatório, mas aos
efeitos jurídicos produzidos pela controvérsia judicial instaurada acerca da exigibilidade do débito sobre o exercício da pretensão de cobrança.

Ao final, pede acolhimento dos
A
claratórios
para sanar as omissões e contradições
apontadas, além da
manifestação expressa acerca dos artigos 189, 197 a 204 e 202 do Código Civil; artigos 489, § 1º, IV e VI, 502 e 503 do Código de Processo Civil; artigo 16 da Lei nº 7.347/1985; da inexistência de inércia reconhecida no próprio acórdão; e dos efeitos da judicialização individual e coletiva da exigibilidade do débito.

Manifestação da Embargada,
Claudia Quadros Moreira
, no Id. 368713891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme exposto, a
Embargante
aponta
omissões e contradições no
Acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto e manteve hígida a sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e declarou prescritas as parcelas vencidas entre 15/01/2016 e 15/05/2019.

Em suas razões, a IEMAT Sociedade Educacional Ltda. alega que,
embora
a Câmara
tenha reconhecido a inexistência de inércia culpável da credora durante o período em que o crédito esteve submetido à controvérsia judicial,
concluiu pela fluência do prazo prescricional sem enfrentar adequadamente os efeitos da alegada impossibilidade temporária de exercício da pretensão de cobrança.

Aduz, ainda,
que o Acórdão é

omisso
quanto à incidência do artigo 189 do Código Civil e da teoria da
actio
nata
, dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil, do artigo 16 da Lei nº 7.347/1985, bem como acerca dos efeitos jurídicos decorrentes da judicialização individual e coletiva da exigibilidade do débito.

De início, registro que não há
contradição interna
para ser eliminada.

Com efeito,
no
voto condutor
está consignado expressamente
que não se vislumbr
a
inércia da credora durante o período em que o crédito esteve submetido à controvérsia judicial, mas esclareceu, na sequência, que a questão prescricional não se resolve a partir da análise subjetiva da conduta da parte, e sim da
análise
objetiva da existência de alguma das hipóteses legais de suspensão ou interrupção previstas nos artigos 197 a 204 do Código Civil.

Assim, a conclusão de inexistência de desídia não se mostra incompatível com o reconhecimento da prescrição, porquanto
no Acórdão
assentou
-se
que a alegada impossibilidade temporária de cobrança não se enquadra, por si só, em nenhuma das causas legais taxativamente previstas pelo legislador.

No que tange à propalada
omissão quanto ao artigo 202 do Código Civil
, melhor sorte não lhe assiste.

O
Colegiado
enfrentou
de forma expressa
a tese recursal ao consignar que a
A
ção proposta pela
Embargada
para discutir a exigibilidade do débito não produz efeito interruptivo da prescrição em favor do credor, circunstância que afasta a aplicação da regra invocada pela Embargante.

Também não se verifica afronta ao artigo 489, § 1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil
, pois o Tribunal
examinou as teses centrais deduzidas no Recurso de Apelação, notadamente a alegada suspensão da exigibilidade do crédito em razão da Ação Individual e da Ação Civil Pública, a inexistência de inércia da credora e a incidência das regras relativas à prescrição, concluindo
pela inexistência
de causa legal apta a afastar a prescrição quinquenal.

Não se pode olvidar que o
dever constitucional e legal de fundamentação não impõe ao julgador o exame individualizado de todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas daqueles relevantes para a solução da controvérsia.

No mesmo sentido:

(...)
Não se cogita de violação dos
arts
. 489, § 1.º, e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando a Corte de origem aprecia, de forma fundamentada, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário às pretensões do recorrente. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos suscitados pelas partes, tampouco a manifestar-se sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, bastando que apresente fundamentação suficiente à formação do convencimento e à entrega da prestação jurisdicional.
(...)
.
(
AgInt
no REsp n. 1.848.668/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Turma, julgado em 3/6/2026, DJEN de 10/6/2026
).

De outro
norte
,

assiste parcial razão quanto à necessidade de integração do julgado em relação à tese fundada no artigo 189 do Código Civil e na teoria da
actio
nata
.
Isso porque, e
mbora
a Câmara
tenha concluído que a alegada impossibilidade temporária de cobrança não configura causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição, não
se manifestou

expressa
mente
acerca
da alegação de que a própria pretensão
se tornou
plenamente exercitável
somente depois

d
o encerramento das controvérsias judiciais instauradas
na A
ção individual e
na A
ção coletiva mencionadas pela
R
ecorrente.

Quanto ao ponto, esclarece-se que
tal argumento
não conduz à reforma do julgado.

A
teoria da
actio
nata
estabelece que o prazo prescricional tem início quando o titular da pretensão adquire ciência da violação do direito e passa a dispor de condições para exercê-la. No caso, a pretensão de cobrança decorre do inadimplemento das diferenças de semestralidade oriundas do contrato de prestação de serviços educacionais, surgindo com o vencimento das respectivas parcelas.

A existência de demandas judiciais discutindo a exigibilidade do débito não impede, por si só, o nascimento da pretensão
tampouco
desloca o termo inicial da prescrição, salvo demonstração de causa legal específica apta a afastar a fluência do prazo prescricional, circunstância
que, conforme registrado no Acórdão embargado,
não
está
comprovada nos autos.

Nessa esteira,
não subsiste a alega
da
omissão quanto aos efeitos jurídicos decorrentes da judicialização individual e coletiva da exigibilidade do débito
, pois conforme registrado, a Câmara
apreciou a matéria ao concluir que a mera existência de demandas judiciais discutindo o crédito não configura, por si só, causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição, além de registrar a
falta
de elementos probatórios suficientes para demonstrar a extensão e os efeitos concretos das decisões proferidas nos processos i
ndicados
pela
R
ecorrente.

Para fins de prequestionamento
, também é necessário integrar
o
A
córdão quanto aos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil e ao artigo 16 da Lei nº 7.347/1985.

No Recurso de Apelação, a Embargante alegou
que a Ação Civil Pública nº 1005518-09.2016.8.11.0002
produziu
efeitos
erga omnes
capazes de impedir a cobrança das diferenças de semestralidade durante determinado período.

Entretanto, conforme consignado no
A
córdão, não foram juntados aos autos elementos documentais suficientes para demonstrar o conteúdo integral da tutela provisória alegadamente concedida, sua extensão subjetiva, os débitos efetivamente abrangidos, o período de vigência da medida ou, ainda, os efeitos concretos decorrentes do julgamento final da demanda coletiva.

Desse modo, ainda que se reconheça, em tese, a relevância dos efeitos processuais e materiais decorrentes da coisa julgada coletiva e das decisões proferidas em
A
ções
C
ivis
P
úblicas, a
inexistência de prova
documental adequada impede o reconhecimento, no caso concreto, de qualquer repercussão apta a afastar a prescrição quinquenal reconhecida no acórdão.

Isso posto, afast
o
a alegada omissão quanto às
provas produzidas nos autos
, pois está
consign
ado, explicitamente, no Acórdão embargado,
que não foram apresentados documentos aptos a demonstrar o conteúdo integral das decisões proferidas na Ação Civil Pública nº 1005518-09.2016.8.11.0002 e na Ação Individual nº 1002150-84.2019.8.11.0002, destacando
a falta
de elementos que permitissem aferir a extensão subjetiva das decisões, os débitos efetivamente abrangidos, o período de vigência das medidas invocadas e eventual eficácia suspensiva da cobrança.

Em outros termos, o julgado apresenta
fundamentação suficiente acerca da insuficiência do conjunto probatório apresentado pela
R
ecorrente
e, por esses motivos, p
ermanece
hígido o entendimento de que não foi demonstrada causa legal apta a suspender, interromper ou impedir o curso da prescrição relativamente às parcelas vencidas entre 15/01/2016 e 15/05/2019.

Por fim, consigno que a matéria suscitada foi examinada à luz dos artigos 189, 197 a 204, 202 e 206, § 5º, I, do Código Civil; artigos 489, § 1º, IV e
VI, 502 e 503 do Código de Processo Civil; artigo 16 da Lei nº 7.347/1985; bem como do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, sem que disso resulte modificação do julgamento.

Diante do exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
apenas para sanar as omissões apontadas,
sem atribuição de efeitos infringentes ao julgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026